Tribunal: TCU
Processo: 046.577/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas em favor de Anizia Suely de Jesus, Josenilda de Melo Albuquerque e Sinval Dias de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pela administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região em favor de Anizia Suely de Jesus, Josenilda de Melo Albuquerque e Sinval Dias de Oliveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Sinval Dias de Oliveira (à Peça 2 sob o n.o 50.756/2020), negando-lhe o respectivo registro, em face da indevida concessão da vantagem de "quintos" de função comissionada inerente, todavia, às atribuições do cargo efetivo, como Analista Judiciário na especialidade de Execução de Mandados, estando a percepção dessa vantagem desprovida do necessário suporte fático; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Anizia Suely de Jesus (à Peça 3 sob o n.o 46.577/2020-3) e Josenilda de Melo Albuquerque (à Peça 4 sob o n.o 46.577/2020-3), diante da indevida incorporação da vantagem como "quintos" de função, negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função indicados no item 9.2 deste Acórdão, em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração do Tribunal Regional Federal da 1a Região adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados indicados nos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aposentadoria em favor de Sinval Dias de Oliveira, sem a ilegalidade indicada pelo item 9.1 deste Acórdão sobre a indevida concessão da vantagem de "quintos" de função comissionada inerente, todavia, às atribuições do cargo efetivo como Analista Judiciário na especialidade de Execução de Mandados, estando a percepção dessa vantagem desprovida do necessário suporte fático, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4.4. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.4.5. promova o destaque da referida parcela como quintos de função pública, transformando-a em "parcela compensatória", para a efetiva implementação das futuras absorções dessa parcela inerente à incorporação de "quintos" de função originalmente concedida aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região verifique o efetivo cumprimento dos itens 9.4.4 e 9.4.5 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desses itens do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno do Tribunal Regional Federal da 1a Região, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.